Tribunal: STF
Processo: ARE 1537714
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 51, fl. 10):



    APELAÇÃO CRIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À ABORDAGEM POLICIAL. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR TER O RÉU EMPREENDIDO FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO, LOGO APÓS DESCER DE UM VEÍCULO EM CONHECIDO PONTO DE TRÁFICO. EXIGE-SE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME TEOR DO ART. 244 DO CPP, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO "TIROCÍNIO" POLICIAL. NESSE ASPECTO, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC 158580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. APELAÇÃO PROVIDA.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrida foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Doc. 14).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 7, fls. 1-2):



    FATO DELITUOSO



    No dia 22 de agosto de 2019, por volta da 3h30min, na Rua Carlos Salzano Vieira da Cunha, próximo ao numeral 100, Bairro Jardim Itu-Sabará, nesta Capital, em via pública, o denunciado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, qual seja, a Portaria n.o 344/98 SVS/MS, 89 (oitenta e nove) pedras de crack, pesando aproximadamente 14 (quatorze) gramas, e 144 (cento e quarenta e quatro) porções de maconha, pesando aproximadamente 265 (duzentos e sessenta e cinco) gramas, substâncias entorpecentes de uso proibido no Brasil que causam dependência física e psíquica, tudo conforme inclusos Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação de Natureza de Substância e Inquérito Policial. 



    Na oportunidade, o acusado estava no banco do carona de um veículo e, ao descer, tentou empreender fuga ao avistar policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina nas proximidades. O indivíduo que conduzia o automóvel deu ré e conseguiu fugir da abordagem, não sendo identificado. 



    O denunciado, por sua vez, não obteve êxito na evasiva, submetendo-se à abordagem pelos policiais, os quais encontraram os entorpecentes retrocitados na mochila do acusado, bem como R$ 333,10 (trezentos e trinta e três reais e dez centavos) em dinheiro no bolso da calça que vestia, fatos que motivaram sua condução à delegacia de polícia. 



    A finalidade da traficância revela-se pelas condições em que o acusado foi preso, carregando diversas porções de entorpecente devidamente separadas para o comércio, bem como pela presença do dinheiro.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, reconheceu a nulidade da condenação, devido à ausência de justa causa para revista pessoal, e absolveu o réu com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (Doc. 51).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 67).



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas após busca pessoal, violou os artigos 5º, X e 144, § 5º, da CF/1988 (Doc. 75).



    Afirma que “a indevida extensão conferida ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outrossim, enseja equivocada supressão das funções de preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo, estabelecidas no artigo 144 da Constituição Federal, em relação aos órgãos da segurança pública” (Doc. 75, fl. 4).



    Enfatiza que as “circunstâncias incontroversas nos autos – indivíduo desembarcando de um veículo em local conhecido como ponto de comércio de entorpecentes, que tentou empreender fuga ao visualizar os policiais, a ensejar a suspeita de ocultação objetos ilícitos – caracterizam fundadas suspeitas e autorizam a busca pessoal realizada, sem necessidade de autorização judicial,” (Doc. 75, fl. 6).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação nos termos da fundamentação”(Doc. 75, fl. 13).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões na qual afirma que “o debate proposto se refere à (suposta) ofensa reflexa decorrente de interpretação ao disposto no Código de Processo Penal, sendo, portanto, manifesta a ausência de afronta à norma constitucional, além de exigir o reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não merece ser admitido o recurso extraordinário interposto” (Doc. 79, fl. 3).



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que não houve prequestionamento da matéria, incidindo no caso as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 86).



    No Agravo, o MPRS refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 97).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 74), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 89). Houve a interposição de Agravo (Doc. 96). A Min. Relatora conheceu do recurso e negou provimento a ele (Doc. 127), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 136).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 51, fls. 2- 8): 



    Analiso, inicialmente, questão preliminar - de ofício - consistente na ilicitude na obtenção da prova material do crime de tráfico de drogas, pois prejudicial ao restante das questões debatidas. 



    Conforme se apurou durante a instrução processual, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu descendo de um veículo em conhecido ponto de tráfico. 



    Este, ao constatar a presença da guarnição, tentou empreender fuga, ao passo que o motorista do automotor logrou êxito em evadir-se do local. Como se vê, a motivação da abordagem do réu não restou suficientemente esclarecida nos autos. 



    Primeiramente, nada se extrai dos depoimentos dos policiais nesse sentido, pois em nenhum momento referem alguma atitude suspeita específica ou outra razão para a revista pessoal no acusado, senão a mera fuga do réu ao avistar a guarnição quando desembarcava de um veículo. No aspecto, para fins de evitar desnecessária tautologia, reproduzo os depoimentos transcritos na sentença de lavra da ilustre Juíza de Direito, Dra. Andréia Nebenzahl de Oliveira, que bem sintetizou a prova oral colhida:



    [...]



    Como se vê, ambos os policiais alegam que abordaram o réu, sem, contudo, apresentar algum motivo concreto para tanto, senão, como dito, o mero fato de ter empreendido fuga ao descer de um veículo e perceber a presença da guarnição. Com o réu foram apreendidas 89 pedras de crack, pesando 14g, e 144 porções de maconha, pesando 265g. 



    Feitas tais considerações, de dizer que o simples fato de se tratar de local conhecido como ponto de tráfico e de ter o réu empreendido fuga ao avistar a guarnição não eram - nem são - circunstâncias autorizadoras para a realização de revista (busca) pessoal, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ele a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga. 



    Segundo Brasileiro de Lima 1 , a busca pessoal de natureza processual penal, regulamentada pelo art. 244 do CPP - naturalmente combinado com o disposto no art, 240, §2º do mesmo Diploma Legal -, deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, dentre outras de origem espúria, o que não ocorreu no caso em apreço. 



    Na espécie, a revista pessoal não se calcou em elementos concretos, mas na mera percepção subjetiva, de que o increpado estava em "atitude suspeita", com apoio, diga-se, no mero "tirocínio" policial.



    [...]



    Esse também é o entendimento do Colendo STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 659.689, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.06.2021, no qual se ressaltou que a pessoa que demonstra excessivo nervosismo ao ver uma viatura policial passar não dá à Polícia Militar fundadas suspeitas para fazer busca pessoal, nem para invadir uma residência sem autorização judicial, in verbis.[...]



    Recentemente, aliás, em julgado de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Recurso em Habeas Corpus nº 158580 - BA (julgado pela Sexta Turma em 19.04.2022, publicado em 25.04.2022 no DJe) que, acertadamente, a meu sentir, só é legítima a busca pessoal quando existir fundada suspeita (justa causa), descrita com a maior precisão possível e devidamente justificada, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    Nesse aspecto, mencionou-se no julgado por último invocado que não basta que a suspeita seja fundada mas, também, que esteja relacionada à posse de objetos ilícitos, havendo necessária referibilidade da medida, sob pena de desvio de finalidade e conversão da medida em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica, com grandes chances de reprodução de práticas lastreadas em preconceitos estruturais. 



    E é bem por isso que meras informações anônimas, intuições ou impressões dos policiais, de cunho subjetivo, não se prestam a demonstrar a suspeita fundada, não satisfazendo ao requisito disposto no art. 244 do CPP. 



    Nesse sentido, o mero encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita era de ser tida precisamente antes da diligência. Reproduzo ainda, por pertinente ao caso e por conter fundamentação expressiva e essencial, a ementa do julgado:



    [...]



    No caso dos autos, como alhures demonstrado, não havia qualquer suspeita anterior que motivasse a abordagem do réu, que foi revistado porque empreendeu fuga ao avistar a guarnição. 



    Ora, evidentemente que a fuga e a região de traficância possuem caráter absolutamente subjetivo e denotam mera intuição, além de serem circunstâncias genéricas, de modo que isso não consistiria, por si só, em fundada suspeita. 



    Nesse contexto, de lembrar que não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial. No caso concreto, houve clara ilegalidade na busca pessoal realizada, pois o mero fato de o acusado estar em conhecido ponto de tráfico, empreendendo fuga ao perceber a presença dos policiais, exigia que os agentes policiais esclarecessem qual foi o dado, qual foi a circunstância caracterizadora de percepção ex ante de que o acusado possuía objetos ilícitos consigo.



    Ademais, o STJ firmou entendimento no sentido de que a mera fuga não constitui motivação suficiente para a abordagem policial e revista pessoal, do que é exemplo o seguinte precedente: [...]



    Não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material assim obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar o acusado. 



    Assim, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que se impõe a absolvição do acusado de todas as imputações que lhe foram feitas na denúncia, forte no art. 386, inciso II, do CPP.



     Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura porque o réu já se encontra em liberdade por este processo.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato da polícia militar estar em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, tendo o réu tentado empreender fuga correndo.



    Acerca da existência de justa causa para a revista pessoal, destaco o seguinte trecho da sentença condenatória (Doc. 14, fls. 3-4):



    Em relação à autoria, esta também veio demostrada. Nesse sentido, as testemunhas acusatórias, quais sejam, os policiais militares Mareio Ferreira Fernandes Júnior e Marcelo Ferreira Zuliani confirmam a tese acusatória em suas oitivas.



     Narraram que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas quando visualizaram o réu desembarcando de um automóvel. Referiram que, ao avistarem a aproximação da polícia, o indivíduo que estava conduzindo o automóvel empreendeu fuga, ao passo que o acusado tentou, sem sucesso, evadir-se do local correndo. 



    Em abordagem, afirmaram que, na mochila que estava em posse do réu, foram localizados os entorpecentes descritos na inicial acusatória, bem determinada quantia em dinheiro.



    [...]



    A autoria do crime veio demostrada pelos relatos das testemunhas acusatórias. Neste norte, policiais foram uníssonos em seus depoimentos, uma vez que ambos relataram que as drogas e o dinheiro apreendidos estavam na mochila que o réu trazia consigo. Do mesmo modo, as testemunhas não divergem quanto ao fato de que o réu tentou empreender fuga do local ao notar a presença da guarnição. Nota-se, portanto, que os relatos dos policiais militares não apontam inconsistências, bem como inexistem quaisquer incongruências na prova oral colhida acerca do fato imputado ao réu. 



    Além disso, em que pese o silêncio do réu não o prejudique, tampouco o favorece. Isso porque, como já salientado, o conjunto probatório trazido elide quaisquer dúvidas acerca da materialidade e autoria do fato narrado na exordial. 



    Logo, nada há para desqualificar a versão apresentada pela acusação e corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais, segundo o apurado judicialmente, não possuem nenhum motivo para querer prejudicar o réu, inexistindo qualquer indicativo de parcialidade ou descompromisso com a verdade por parte deles, razão pela qual reconheço a credibilidade das suas declarações prestadas em juízo. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para ANULAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0115419-45.2019.8.21.0001, que tramitou na 8ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente